Tribunal: CARF
Processo: 10510.721439/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721439/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.635 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
LUIZ GUILHERME MARTINS MAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas
pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes,
desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 09 a 14), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução indevida de despesas
médicas (R$ 22.500,00).
A glosa das despesas médicas foram efetuadas uma vez que os documentos apresentados
pelo contribuinte não informaram os beneficiários dos serviços médicos prestados pelos profissionais:
Magno Alberto Oliveira (R$ 3.500,00), Ana Valéria Silva (R$ 3.000,00) e Renato Almeida Santana (R$
16.000,00)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721439/2013-04
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.635 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721439/2013-04

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar de R$
6.187,50, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, tendo o contribuinte
alegado que comprovou as despesas médicas glosadas pela fiscalização, juntando aos autos
declarações dos profissionais médicos, onde informam os procedimentos médicos aplicados e
valores recebidos.
A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação, tendo
restabelecido parcialmente a dedução de despesas médicas com o profissional Magno Alberto
Oliveira no valor de R$ 3.500,00. Por outro lado, manteve parcialmente a dedução indevida com
despesas médicas com os profissionais Ana Valéria Silva (R$ 3.000,00) e Renato Almeida Santana
(R$ 16.000,00), uma vez que os documentos apresentados não indicarem os beneficiários dos serviços
médicos glosados.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 99 e
seguintes, onde anexa declarações dos profissionais médicos Renato Almeida Santana e Ana Valéria
Silva, onde informam os procedimentos médicos aplicados e valores recebidos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que já foi restabelecida a glosa com a despesa médica
com o profissional Magno Alberto Oliveira (R$ 3.500,00).
Constata-se que o motivo da glosa das despesas médicas com os profissionais Renato
Almeida Santana (R$ 16.000,00) e Ana Valéria Silva (R$ 3.000,00) foram a não identificação dos
beneficiários dos serviços médicos prestados nos documentos apresentados pelo Recorrente (e-fl.12).
Em sede de recurso, o Recorrente apresenta declarações dos profissionais Renato
Almeida Santana (e-fl.104) e Ana Valéria Silva (e-fl. 103), onde ambos esclarecem ser o contribuinte
o beneficiários dos serviços médicos prestados.
Portanto, devem ser restabelecidas as despesas médicas glosadas pela fiscalização.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.635 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721439/2013-04

Fl. 112
DF CARF MF
Original